Tribunal: CARF
Processo: 10880.939715/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPETÊNCIA E PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As atribuições do AFRFB são aquelas inerentes à competência da RFB, em especial, proceder ao exame da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica, executar procedimentos de fiscalização, praticar os atos definidos na legislação específica, elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939715/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.343 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Recorrente
EOLICA FORMOSA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
COMPETÊNCIA E PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As atribuições do AFRFB são aquelas inerentes à competência da RFB, em
especial, proceder ao exame da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica,
executar procedimentos de fiscalização, praticar os atos definidos na legislação
específica, elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo fiscal.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939715/2015-34
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 110-
001.239, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil 10 que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo em
parte o direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 107855007 no dia
05 de agosto de 2015, cujo teor transcrevo em síntese (e-fl. 113/119):
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 958.990,75 Valor na DIPJ: R$ 958.990,75. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 958.990,75. CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
35941.95424.131113.1.7.03-1157

25845.98325.180214.1.3.03-5608
06161.22649.240214.1.3.03-9409

25301.40979.100414.1.3.03-1376
13605.86347.311012.1.3.03-2142
33759.70667.180113.1.3.03-3946
39076.50291.240414.1.3.03-2900

29231.87535.290113.1.3.03-0124
04719.52081.080113.1.3.03-8941
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/08/2015.
PRINCIPAL- R$ 1.076.255,71 MULTA- R$ 215.250,97 JUROS- R$ 288.494,71”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que apresentou manifestação de inconformidade em face
da decisão que não homologou as declarações de compensação formuladas através dos
PER/DCOMP’s cujo detalhamento do crédito encontra-se no Pedido de Restituição no
13605.86347.311012.1.3.03-2142.
Asseverou que pelo termo DIPJ contido na manifestação, deve-se entender DIPJ
2011, ano- calendário 2010, pelo termo PER, deve-se entender Pedido de Restituição por crédito
de saldo negativo de CSLL, do ano calendário 2010.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

Aduziu que apresentou o Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A- ELETROBRÁS, CNPJ 00.001.180/0001-26 com a relação
de retenções realizadas em nome da mesma e na figura da beneficiária EÓLICA FORMOSA
GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A, sob o código 6147, com valores
pagos na quantia de R$ 99.406.730,89 e valores retidos no montante de R$ 5.815.293,81,
correspondentes a 5,85% da base, sendo 1% referentes à CS, 3% referentes a Cofins, 0,65%
referente ao PIS e 1,2% referentes ao IR e que entregou à retificadora de sua DIPJ em
25/03/2015, para demonstrar as informações constantes do referido informe em ambas as fichas
57 do demonstrativo do IR, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte e 17 de
cálculo da CSLL.
Sustentou a SRFB não considerou a retificação da DIPJ, vez que apontou o saldo
originalmente informado nas fichas 57 e 17 (R$ 958.900,75), como sendo passível de não
homologação.
Pontuou que os valores de retificação da DIPJ não foram devidamente retificados
no PER e que o mesmo foi mantido original sob o no. 13605.86347.311012.1.3.03-2142 e com
sequência de oito declarações de compensação todas não homologadas pelo presente processo.
Ponderou que embora a falha tenha ocorrido, a mesma defende seu direito ao
crédito, inclusive por ter procedido o Pedido de Restituição em valor inferior ao que de seu
direito no importe de R$ 958.990,75, face aos R$ 994.067,31, correspondente a 1% sobre o
rendimento tributável total a mesma pago pelas CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A.
Pleiteou que sejam homologadas as compensações realizadas a partir do PER pela
presente Autoridade Fazendária.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 110-001.239- DRJ/10

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 124/129).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fl. 149/167):
“ILUSTRÍSSIMO(A) SR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL

Processo Administrativo 10880-939715/2015-34
Saldo Negativo de CSLL- Ano- calendário 2010
EÓLICA FORMOSA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A
(“Recorrente”), já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, por seu advogado (doc. 01), vem, respeitosamente, à presença de V. Sa, com
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

fundamento no art. 33, do Decreto n. 70.235/72, e no art. 73, do Decreto n. 7.574/2011
interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do Acórdão no 110-001.239, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento da 10a Região (“DRJ”), pelas razões de fato e de direito
aduzidas no instrumento anexo, o qual deverá ser processado e encaminhado ao E.
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (“CARF”).
São Paulo, 12 de abril de 2021.
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA
OAB/SP 156.817

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (“CARF”)
Processo: 10880.939715/2015-34
Recorrente: EÓLICA FORMOSA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

S/A.

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
I. DA TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente tomou ciência do acórdão proferido pela DRJ, que julgou parcialmente
procedente a Impugnação, em 12.03.2021 (sexta- feira), por meio de download da decisão
sua caixa postal eletrônica (fl. 145 do e- processo).
2. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso voluntário passou a
fluir somente no primeiro dia útil subsequente, qual seja 15.03.2021 (segunda-feira), tal
qual disposto no do art. 5o, parágrafo único do Decreto n. 70.2435/72, esgotando-se,
assim, no dia 13.04.2021 (terça-feira).
3. Tempestivo, portanto, o presente recurso voluntário.
II. SÍNTESE DA DEMANDA E EVOLUÇÃO PROCESSUAL DO CASO
4. Decorrem os autos do Despacho decisório de n. 107855007, que não homologou
compensação no valor histórico de crédito de R$ 958.990,75, pleiteada pela Recorrente
através da transmissão de diversos PER/DCOMPs, partindo-se de demonstrativo de
crédito detalhado no PER/DCOMP n. 3605.86347.311012.1.3.03-2142 (fl. 63 e seguintes
do e-processo).
5. Destaque-se que o crédito utilizado para as compensações decorre de saldo negativo de
CSLL referente ao ano- calendário de 2010, composto por contribuição social retida na
fonte sob o código de arrecadação 6147, relativo à venda de energia elétrica para órgãos
públicos.
6. No caso em tela, trata-se especificamente de rendimentos no valor de R$
99.408.730,09 oriundos do fornecimento de energia elétrica pela Recorrente à fonte
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

pagadora CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A (“Eletrobrás”- CNPJ n.
00.001.180/0002-07), os quais acarretaram contribuição social retida no valor de R$
994.087,30 (1% de R$ 99.408.730,09), devidamente corroborado por DIRF do período
(fl. 168 do e-processo). Senão se veja:
(...)
7. Do valor total de R$ 994.087,30 contribuição social retida, a quantia de R$ 958.990,75
fora informada nos PER/DCOMPs ora em análise para crédito das compensações
transmitidas pela Recorrente.
8. Nada obstante, o Despacho decisório em tela decidiu por não as homologar em sua
totalidade, por supostamente não ter identificado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes a essas retenções (fl. 114 do e-processo) na DIPJ do
período. Confira-se:
(...)
9. Ocorre que o Despacho, ao indeferir todo o crédito pleiteado, partiu de informação já
defasada acerca da apuração de CSLL do período: a Recorrente transmitira declaração
retificadora de sua DIPJ em 25/03/2015, e que fora completamente desconsiderada pelo
Despacho, emitido em 05/08/2015, ou seja, 5 meses após a retificação.
10. Nesse sentido, a Recorrente apresentou competente manifestação de inconformidade
demonstrando, em suma, ter incorrido em erro ao preencher a DIPJ do ano- calendário de
2010, inconsistência essa sanada na declaração retificadora transmitida em 25/03/2015
(fls. 29 e seguintes do e-processo), e que bem refletia as informações de CSLL retida na
fonte que constavam em informes de rendimento do período (fls. 58 e seguintes do e-
processo), pugnando pela homologação da totalidade das compensações em voga ante o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
11. Em atenção à declaração retificadora transmitida pela Recorrente, a 1a Turma da DRJ
DA 10a Região houve por bem julgar a manifestação de inconformidade apresentada
procedente em parte, para reconhecer o direito creditório de R$ 719.031,83 (valor
histórico), homologando-se as compensações objeto dos presentes autos até o limite do
crédito reconhecido. Veja-se:
(...)
12. Do excerto acima, percebe-se que o acórdão recorrido, ao consultar os sistemas
informatizados da RFB, verificou-se que a receita anual declarada pela Recorrente foi de
R$ 74.533.152,19, enquanto a fonte pagadora indicou a existência de rendimentos da
ordem de R$ 99.406.730,89.
13. A decisão de piso concluiu, portanto, que houve o oferecimento à tributação de
74,98% da receita auferida informada pela fonte pagadora, de modo que entendeu por
bem reconhecer 74,98% da CSLL retida na fonte para formação do saldo negativo do
período- ou seja, R$ 719.031,83 (R$ 958.990,75 X 74,98%).
14. É importante ressaltar que não se está discutindo a comprovação da efetividade das
retenções de contribuição social- ponto esse incontroverso na presente lide. Afinal, por
uma lado, o despacho decisório não questionou a existência de CSLL retida e, por outro,
o acórdão recorrido expressamente reconheceu retenções em valor superior ao que fora
informado pela Recorrente em PER/DCOMP.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

15. Aliás, trata-se de decisão definitiva na parte em que favorável à Recorrente, na forma
do art. 27, inciso IV da Lei No 10552/2002, e do parágrafo único do art. 136 da Instrução
Normativa RFB No 1.717/2017.
16. Todavia, em que pese o acerto do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ de Rio de
Janeiro ao homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito parcialmente
deferido, com a devida vênia, merece reforma a decisão na parte em que desfavorável a
Recorrente, porque, em resumo:
(i) tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido são acometidos por nulidade, na
medida em que não lhes competia fiscalizar a apuração de saldo negativo de CSLL da
Recorrente;
(ii) a discrepância de R$ 24.873.578,50 de valor de rendimentos entre DIRF e DIPJ se
deu pela diferença entre o valor de energia elétrica contratada pela Eletrobrás e o valor
efetivamente fornecido pela Recorrente ao longo do ano-calendário 2010- de forma que
tais rendimentos foram devidamente oferecidos à tributação, posto que houve retenção de
CSLL sobre base maior do que a efetivamente devida, retenções essas, portanto,
inteiramente aproveitáveis para fins de formação de saldo negativo, sob pena de
enriquecimento sem causa do Erário;
(iii) o acórdão recorrido incorre em erro de cálculo ao homologar parcialmente as
compensações pleiteadas pela Recorrente, devendo subsidiariamente ser reformado, de
acordo com seus próprios fundamentos, para reconhecimento de crédito no valor histórico
de R$ 745.351,66;
17. É o que se passa a demonstrar.
III DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1. Preliminarmente: nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido-
incompetência para fiscalizar a apuração do saldo negativo de CSLL
18. Antes que seja adentrada a efetiva comprovação da totalidade do direito creditório ao
qual a Recorrente faz jus, é necessário apontar, preliminarmente, que tanto o despacho
decisório quanto o acórdão recorrido são atos administrativos acometidos por nulidade-
questão de ordem pública que é, portanto, matéria sujeita a reconhecimento de ofício a
qualquer tempo na lide administrativa.
19. Frise-se, oportunamente, que em se tratando de matéria reconhecível de ofício, o
CARF entende que a simples apresentação tempestiva de defesa pelo contribuinte é
prequestionamento que faz instaurar o litígio, permitindo que o julgador conheça dessas
questões em qualquer estágio processual:
(...)
20. Passa-se a esclarecer a nulidade em tela.
21. Da leitura da decisão de piso verifica-se que, ao realizar a análise das declarações de
compensação em questão, a d. Autoridade Fiscal e o julgador de primeira instância
também realizaram uma revisão do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010 da
Recorrente, mediante análise da apuração dessa contribuição pela DIPJ do período.
22. Isto porque, como se sabe, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da
contribuição devida no período o valor comprovadamente retido na fonte, desde que
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

sejam computadas as receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição,
conforme se depreende dos arts. 34 e 57 da Lei no 8.981/1995.
23. Dessa forma, o despacho decisório, partindo de DIPJ do ano-calendário 2010 já
defasada, não identificou o oferecimento de quaisquer rendimentos à tributação na
apuração da CSLL do período. O acórdão recorrido, por sua vez, analisando a DIPJ já
retificada, admitiu o aproveitamento de 74,98% das retenções informadas pela fonte
pagadora Eletrobrás, por entender ser esse o limite de CSLL retida compatível com o
valor de R$ 74.533.152,19 informados como receita pela Recorrente na Linha 03 da
Ficha 07 A (Demonstração de Resultado) da DIPJ AC 2010.
24. Ocorre que, no presente caso, tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido
deixaram de se atentar para o fato de que o questionamento do saldo negativo daquele
ano-calendário deveria ser realizados por meio próprio, ou seja, por meio de fiscalização
aberta para esta finalidade específica, devidamente amparada por Mandado de
Procedimento Fiscal (“MPF”), que poderia ou não culminar na lavratura de auto de
infração caso fosse detectada alguma irregularidade.
25. Nesse cenário, admitir que despachos decisórios (e acórdãos de DRJ) possam se
constituir em via indireta para fiscalizar a Recorrente sobre o saldo negativo por ela
apurado é admitir que o instituto seja desvirtuado, ao arrepio da sistemática estabelecida
pelas normas e procedimentos consignados pela própria Receita Federal do Brasil.
26. Como se sabe, a CSLL é tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que a
constituição do crédito tributário deve ser conduzida pelo próprio contribuinte. Logo,
quando o contribuinte transmite declarações ao Fisco, constitui o crédito tributário ou
apura saldo negativo ao final do ano-calendário.
27. Diante desse cenário, compete ao Fisco proceder à fiscalização do contribuinte,
analisando as informações por ele prestadas e sanando quaisquer eventuais dúvidas que
sujam com relação a essas declarações prestadas, Esta é, afinal a atividade que culminará
ou não na lavratura do auto de infração, caso seja detectada alguma irregularidade.
28. Ao final de contas, é por meio da lavratura de auto de infração, sempre precedido de
instauração de Mandado de Procedimento Fiscal, que se procede à regular apuração e
cobrança do tributo devido.
29. Por conseguinte, o Fisco deveria, caso pretendesse insurgir-se contra as informações
declaradas pela Recorrente para apuração de CSLL do perído, valer-se do meio adequado
para tanto, e que é indicado de maneira expressa pelo legislador, qual seja, o lançamento
de ofício.
30. Nesse sentido, senão se veja o que dispõe o artigo 149 do Código Tributário Nacional,
bem como o artigo 9o do Decreto no 70.235/72:
(...)
31. Como se observa, o ponto procedimento em tela é ponderar se pode a D. Autoridade
Fiscal que apreciou a declaração de compensação transmitida pela Recorrente questionar
a apuração de CSLL, que resultou no saldo negativo do período.
32. É evidente que não, e por uma simples questão de limite de competência. Isso
porque, no presente caso, a competência do despacho decisório e, uma vez instaurada a
lide, do acórdão recorrido, é a de apreciar a declaração de compensação e não de
fiscalizar a Recorrente.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

33. Por essa razão é que existem divisões dentro da Delegacia da Receita Federal do
Brasil especializadas nas mais diversas atividades. Nessa seara, vale mencionar que o
Auditor Fiscal de certa divisão não deve ultrapassar os limites de sua competência e
praticar atividades que sejam atribuídas a auditores outras divisões, tal qual ocorreu no
presente feito.
34. Observe-se a Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, então vigente à época do
despacho decisório, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Cada divisão da Delegacia da Receita Federal tem a sua competência, de modo
que, ao ultrapassar os limites impostos pela aludida norma, estar-se-á ferindo o princípio
da estrita reserva de lei. Note-se a divisão de competência estipulada pela mencionada
Portaria:
(...)
35. Tendo em mente a divisão acima, tem-se que as declarações de compensação em tela
foram analisadas por Auditor Fiscal competente, integrante de Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administraçao Tributária (“DERAT”), divisão está
responsável por realizar, entre outras atividades, a análise de compensação de crédito
tributário. Entretanto, logo se vê que a DERAT não é a divisão competente por realizar
atividades de fiscalização, atividade reservada aos Auditores lotados à Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (“DEFIS”).
36. Como se vê, a competência da d. Autoridade Fiscal do caso concreto não abarca a
atividade de fiscalização, que compete à outra divisão da Delegacia da Receita Federal,
de modo que não é possível a revisão das declarações da Recorrente em sede de prolação
de despacho decisório e de acórdão de manifestação de inconformidade.
37. É dizer: o despacho decisório e acórdão recorrido, sob o pretexto de apreciação de
declaração de compensação, terminaram por realizar verdadeira reapuração do saldo
negativo declarado pela Recorrente; isto é, realizaram atividade de fiscalização, o que não
é de sua competência. Ora, tal atividade está expressamente prevista como de
competência da Divisão de Fiscalização e não da Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária.
38. A pretexto de se “examinar o crédito”, supõe o acórdão recorrido e o despacho
decisório que o crédito declarado- e devidamente comprovado pelas DIRFs do período-
não traduz a realidade, fiscalizando-se a apuração de CSLL do período e reduzindo o
saldo negativo informado pela Recorrente, a ponto de reputá-lo insuficiente para fazer as
compensações realizadas.
39. Quisesse o Fisco questionar tal saldo negativo, deveria (i) estar munido de MPF, (ii)
nomear Auditor Fiscal competente e (iii) proceder à lavratura de auto de infração, nos
termos do artigo149, inciso IV, do Código Tributa ́rio Nacional e do artigo 9o do Decreto
70.235/72. Despachos decisórios são instrumentos inadequados para fiscalizar saldo
negativo de CSLL, conforme estabelece o artigo 9o do Decreto 70.235/72.
40. Nessa seara, confira-se julgado do Primeiro Conselho de Contribuintes, sob relatoria
do i. Conselheiro João Francisco Bianco. Note-se:
(...)
41. Srs. Conselheiros, o acórdão acima é bastante eloquente em afirmar que eventuais
verificações das parcelas que compõem o saldo negativo- e por conseguinte, o direito
creditório utilizado em compensação pelo contribuinte- não podem prescindir de
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

procedimento próprio. Ainda mais, decidiu-se expressamente que o processo em que a
compensação do imposto é discutida não é o meio adequado para esse fim.
42. Desse modo, resta evidente que o despacho decisório e, consequentemente, o acórdão
recorrido, extrapolaram o limite de sua competência ao reanalisar o saldo negativo
informado pela Recorrente, razão pela qual o presente despacho decisório e o acórdão
recorrido devem ser julgados nulos, com a consequente homologação da totalidade das
PER/DCOMPs em epígrafe- haja vista o transcurso do prazo de 5 anos previsto pelo art.
74, §5o da Lei 9.430/96.
III.2. Do reconhecimento de direito creditório e oferecimento à tributação das receitas
correspondentes à CSLL devida
43. Ainda que este E. CARF não entenda pela nulidade do despacho decisório e do
acórdão recorrido, o que se admite apenas por amor a argumentação, deve ser reformada
a decisão de primeira instância para homologação da totalidade das compensações
declaradas pela Recorrente, por fazer jus a toda a CSLL retida pela fonte pagadora
Eletrobrás.
44. Via de regra, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição
devida no período o valor comprovadamente retido na fonte, desde que sejam computadas
as receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição, conforme se depreende
dos arts. 34 e 57 da Lei no 8.981/1995.
45. É incontroversa a existência de retenções em valor suficiente para as compensações
em tela. A fonte pagadora Eletrobrás informou um total de R$ 5.815,293,91 de retenções
que, proporcionalizados para a CSLL, resultam em R$ 994.067,30 de contribuição social
retida, conforme já chancelado pelo julgador de primeira instância.
46. Todavia, ato contínuo, o acórdão recorrido reconheceu apenas R$ 719.031,83 (valor
histórico) a título de saldo negativo de CSLL aproveitável para o ano-calendário 2010,
por entender ser esse o limite de CSLL retida compatível com o valor de R$
74.533.152,19 informados como receita pela Recorrente na Linha 03 da Ficha 07 A
(Demonstração de Resultado) da DIPJ AC 2010.
47. Confira-se:
(...)
48. É verdade que a Eletrobrás informa rendimentos da ordem de R$ 99.406.730,89,
enquanto a Recorrente destacou receita do montante de R$ 74.533.152,19 em sua DIPJ,
ficha 07A, relativa ao resultado do exercício. Nesse interim, a Recorrente verificou que a
discrepância de R$ 24.873.578,70 se deu por conta de ajuste realizado pela diferença
entre o valor de energia elétrica contratada pela Eletrobrás, e o valor efetivamente
fornecido pela Recorrente ao longo do ano-calendário 2010.
49. Explica-se. A Recorrente tem por objeto social e a exploração do ramo de energia
como produtora independente de energia eólica, na condição de autorizada, cuja outorga
fora concedida pela ANEEL, na forma das Resoluções n. 307, de 4 de junho de 2002 e n.
366, de 29 de julho de 2003.
50. Conforme consta de suas demonstrações financeiras (doc. 02), desde 24 de julho de
2004 a Recorrente fora contratada no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica do Governo Federal (PROINFA) através de Contrato de
Compra e Venda de Energia (CCVE), em que fora previsto o fornecimento de energia
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

elétrica por um período de 20 anos para as Centrais Elétricas Brasileiras- Eletrobrás,
desde o início de suas atividades em 26 de agosto de 2009. O fornecimento médio anual
contratado foram fixado em 252.573 Megawatts- hora, para uma receita anual média de
R$ 82.799.000,00, atualizados anualmente pelo IGP-M.
51. Logo, compulsando os livro-razão (doc. 03) que compuseram a demonstração de
resultado do exercício, fica claro que a diferença de R$ 24.873.578,70 entre os R$
99.406.730,89 informados pela fonte pagadora Eletrobrás e os R$ 74.533.152,19
informados pela Recorrente na Linha 03, Ficha 07 A da DIPJ AC 2010 se deu justamente
por conta desse ajuste entre energia elétrica fornecida x contratada. Confira-se o razão da
conta redutora de receita n. 4101010103, que é demonstrativo do ocorrido:
(...)
52. Assim, ainda que o acórdão recorrido não tenha identificado a totalidade desses
rendimentos na DIPJ do período, isso se deu porque a Recorrente, de fato, não auferiu a
totalidade das receitas informadas pela Eletrobrás, devido ao mencionado ajuste de
valores referente a energia elétrica contratada versus a efetivamente consumida por esse
órgão público.
53. Nada obstante, a contribuição social do período fora efetivamente retida pela
Eletrobrás, em favor da Recorrente, tomando-se como base o valor bruto originalmente
contratado de R$ 99.406.730,89 e não o valor de R$ 74.533.152,19 da energia
efetivamente forneceida, de forma que fora retida CSLL a maior por essa fonte pagadora,
sob o código de arrecadação 6147.
54. Por conseguinte, mesmo que a DRJ não tenha verificado a totalidade das receitas
informadas pela Eletrobrás na apuração de CSLL da Recorrente, os rendimentos líquidos
efetivamente percebidos vieram descontados a maior, devido à base alargada (energia
elétrica contratada) considerada pela fonte pagadora.
55. Em outras palavras, os rendimentos foram devidamente oferecidos à tributação pela
Recorrente, porém esta receita sofreu retenção de CSLL maior do que a efetivamente
devida, de forma que a totalidade da contribuição retida deve ser reconhecida para
formação de saldo negativo do período, validando o direito creditório pleiteado para as
compensações em tela.
56. É de se ressaltar que inexiste qualquer prejuízo ao Erário com o ocorrido. Pelo
contrário: impedir que a CSLL comprovadamente retida a maior componha o saldo
negativo da Recorrente configuraria o enriquecimento sem causa do tesouro público, o
que seria rechaçável.
57. Isso porque, como se sabe, as retenções na fonte têm natureza de antecipação do
tributo a ser apurado ao final do ano-calendário, mediante a transferência da arrecadação
da pessoa do contribuinte para a da fonte pagadora de renda, sem modificar a natureza
jurídica do tributo. Como leciona RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA, ao tratar das
retenções na fonte de imposto sobre a renda:
(...)
58. Logo, quando ao final do ano calendário é apurado saldo negativo do tributo, resta
configurado o pagamento a maior passível de restituição e compensação e que não pode
ser detido pelo Fisco, em se tratando de encargo efetivamente suportado pelo
contribuintes beneficiário da retenção.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

59. Por questão de estrita transparência, a Recorrente esclarece estar levantando
documentação comprobatória, inclusive junto à fonte pagadora, de forma a fornecer
maiores subsídios do ocorrido, notadamente para evidenciar o ajuste de reconhecimento
de receitas mencionados acima. Porém não logrou êxito em localizar a totalidade da
documentação dentro do curso prazo de 30 dias para a interposição de Recurso
Voluntário, notadamente por se tratar de documentação que reporta ao ano-calendário de
2010, de forma que protesta desde logo pela sua posterior juntada aos presente autos.
60. Ressalta-se, por oportuno não se estar diante de qualquer espécie de preclusão
processual quanto à eventual apresentação posterior de documentação comprobatória a
este E. Conselho pois, de um lado, trata-se de elementos indispensáveis para a correta
apreciação da lide e, de outro, servirá para contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos pelo julgador de primeira instância, na forma do art. 16, §4o, alínea c do
Decreto 70.235/72.
61. Veja-se que esse é, inclusive, o entendimento da C. CSRF sobre o tema:
(...)
62. Ante o exposto, demonstrada a totalidade das retenções efetivamente realizadas pela
fonte pagadora que compuseram saldo negativo de CSLL informado para o ano-
calendário de 2010, deve ser reconhecido, de plano, a higidez do direito creditório
utilizado pela Recorrente, reformando-se o acórdão recorrido para a homologação integral
das compensações pleiteadas.
III.3. Subsidiariamente: Do valor de crédito incontroversamente reconhecido em primeira
instância e equívoco de cálculo incorrido pela DRJ
63. Ainda que este E. Conselho decida pela improcedência dos argumentos veiculados
anteriormente neste recurso- o que não se espera e se admite apenas por argumentar-, há
de se ressaltar, com a devida vênia, que o acórdão recorrido, tomando como base os seus
próprios fundamentos, se equivocou ao proceder ao cálculo do montante de crédito a ser
deferido para as compensações em tela.
64. Pois bem. Sabe-se que o acórdão recorrido, ao decidir pela procedência parcial do
direito creditório pleiteado pela Recorrente, verificou que a receita anual declarada na
DIPJ do ano-calendário de 2010 foi de R$ 74.533.152,.19 enquanto a fonte pagadora
Eletrobrás indicou a existência de rendimentos da ordem de R$ 99.406.730,89.
65. Concluiu, portanto, que a Recorrente teria oferecido à tributação 74,98% da receita
auferida informada pela fonte pagadora. Desse modo, entendeu por bem reconhecer
somente 74,98% da CSLL retida na fonte que foram confirmada pelo Sistema de Controle
de Crédito e Compensação (SCC) para formação do saldo negativo do período. Reveja-
se:
(...)
66. Nada obstante, veja-se que, ao proceder aos cálculos do direito creditório a ser
reconhecido para as compensações pleiteada pela Recorrente, se equivocou o acórdão
recorrido ao tomar com base o valor de retenção informado nos PER/DCOMPs em tela
(R$ 958.990,75), e não o valor de retenção que constava efetivamente informado pelo
Sistema SCC (R$ 994.067,30 de retenção de CSLL pelo código 6147, correspondente a
1% dos rendimentos de R$ 99.406.730,89). Veja-se:
(...)
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

67 Devido a esse equívoco, ao fim e ao cabo, tem-se que o acórdão recorrido reconheceu
o crédito de apenas R$ 719.031,83 (R$ 958.990,75 X 74,98%), quando o correto seria, de
acordo com os seus próprios fundamentos, proceder ao deferimento do crédito de R$
745.351,66 (R$ 994.067,30 X 74,98%).
68. Diante do exposto, resta patente o equívoco de cálculo incorrido pelo acórdão
recorrido, que contraria seus próprios fundamentos. Dessa forma, subsidiariamente deve
ser reformado o acórdão recorrido para que seja reconhecido crédito no valor histórico de
R$ 745.351,66 (R$ 994.067,30 X 74,98%), homologando-se as compensações pleiteadas
pela Recorrente até esse limite.
IV. DO PEDIDO
69. Por todo o exposto, requer-se o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido
para reformar o acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento da 10a Região, a fim de que seja acolhida a preliminar de nulidade
suscitada, com a consequente homologação da totalidade das PER/DCOMPs em epígrafe-
haja visto o transcurso do prazo de 5 anos previsto pelo art. 74, §5o da Lei 9.430/96.
70. Superada a preliminar de nulidade, requer-se o provimento do Recurso Voluntário
para que seja reconhecida a procedência do direito creditório, com o deferimento do
pedido de restituição objeto desse processo administrativo e consequente homologação da
totalidade das compensações realizadas.
71. Subsidiariamente, caso não se entenda por nenhum dos argumentos acima, requer-se
seja sanado o erro de cálculo incorrido pelo acórdão recorrido conforme demonstrado no
item “III.3”, culminando no reconhecimento do crédito no valor histórico de R$
745.351,66 (R$ 994.067,30 X 74,98%), homologando-se as compensações pleiteadas pela
Recorrente até esse limite.
São Paulo, 12 de abril de 2021.
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA
OAB/SP 156.817”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário
2010 no valor de R$ 239.958,92 (R$ 958.990,75 - R$ 0,00 DRF- R$ 718.031,83 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Competência e Poderes da Administração Tributária

A Contribuinte apresenta argumentos sobre a competência da Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária- DERAT, bem como pondera que a
mesma não pode realizar a revisão das declarações apresentadas pela ora recorrente, em sede de
prolação de despacho decisório.
Sobre competência e os poderes da administração tributária, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
No âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), o exercício
regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) tem amparo na Lei
no 10.593, de 06 de dezembro de 2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I- no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts.1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
II – em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Constam nos enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 8
Aprovada pelo Pleno em 2006
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Infere-se que as atribuições do AFRFB são aquelas inerentes à competência da
RFB, em especial, proceder ao exame da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica, executar
procedimentos de fiscalização, praticar os atos definidos na legislação específica, elaborar e
proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal.
Destarte, está comprovado nos autos que não se verifica quaisquer incorreções
nesse procedimento, uma vez que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A
alegação assinalada na peça recursal, desta forma, não tem fundamento, visto que o Despacho
Decisório foi lavrado por servidor competente.
Inclusive, neste mesmo sentido, esta Turma de Julgamento recentemente decidiu:

COMPETÊNCIA E PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. As
atribuições do AFRFB são aquelas inerentes à competência da RFB, em
especial, proceder ao exame da escrita contábil e fiscal da pessoa jurídica,
executar procedimentos de fiscalização, praticar os atos definidos na legislação
específica, elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

administrativo fiscal. (Acórdão no 1003-002.920, Relatora: Carmen Ferreira
Saraiva, Data da Sessão: 06 de abril de 2022).

Nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão Recorrido

A Recorrente pleiteou a nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido,
alegando que as autoridades administrativas, extrapolaram o limite de sua competência ao
reanalisar o saldo negativo informado pela mesma.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Do Erro de Cálculo no Acórdão

O Acórdão no 110-.001.239, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 02 julgou parcialmente procedente à Manifestação de
Inconformidade e reconheceu a contribuinte o direito creditório no valor de R$ 719.031,83
relativo ao Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido referente ao ano-
calendário de 2010.
A Contribuinte em sede recursal alegou que “se equivocou o acórdão recorrido ao
tomar como base o valor de retenção informado nos PER/DCOMPs em tela (R$ 958.990,75) e
não o valor da retenção que constava efetivamente informado pelo Sistema SCC (R$ 994.067,30
de retenção de CSLL pelo código 6147, correspondente a 1% dos rendimentos de R$
99.406.730,89)”.
Pontuou que “devido a esse equívoco, ao fim e ao cabo, tem-se que o acórdão
recorrido reconheceu o crédito de apenas R$ 719.031,83 (R$ 958.990,75 X 74,98%), quando o
correto seria, de acordo com os seus próprios fundamentos, proceder ao deferimento do crédito
de R$ 745.531,66 (R$ 994.067,30 X 74,98%)”.
Sustentou que “diante do exposto, resta patente o equívoco de cálculo incorrido
pelo acórdão recorrido, que contraria seus próprios fundamentos. Dessa forma, subsidiariamente,
deve ser reformado o acórdão recorrido para que seja reconhecido crédito no valor histórico de
R$ 745.351,66 (R$ 994.067,30 X 74,98%), homologando-se as compensações pleiteadas pela
Recorrente até esse limite”.
Pois bem.
A Contribuinte informada com o acórdão de piso, interpôs recurso voluntario
pleiteando a homologação do crédito no montante total de R$ 745.351,66.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

Para tanto, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a autoridade julgadora
de 1a.instância errou nos cálculos do direito creditório apresentados no acórdão de origem, cujos
valores perfazem o montante de R$ 719.031,83 (e-fl. 129), afirmou ainda que o valor correto do
cálculo é de R$ 745.351,66, conforme consta das e-fl. 166 dos autos.
Outrossim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão em comento.
Entendo que apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de
ofício ou a requerimento da Requerente. Acerca do erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos.
Por conseguinte, como a Recorrente fez prova dos fatos que alegou em sede
recursal e como as provas das retenções, que compuseram o saldo negativo do qual originou o
direito creditório pleiteado, já constam dos autos.
O correto procedimento no encaminhamento do caso seria remeter o recurso a
autoridade competente para análise dos erros de cálculos apontados pela Recorrente.
Neste diapasão, o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Cabe destacar que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014 e a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1/1999 estabelecem que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se ainda, que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de
ofício de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
Ante todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao pleito da contribuinte
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise de mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para que esta receba o Recurso e aprecie os erros de cálculos relatados pela contribuinte.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 124/129):
“(...)
Consoante se verifica das informações constantes dos sistemas informatizados do
Fisco, houve a retenção de CSLL alegada pelo interessado.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

Entretanto, a receita informada pela fonte pagadora não foi integralmente
oferecida à tributação. Observe-se que o interessado declarou receita anual de R$
74.533,132,19, enquanto a fonte pagadora indicou a existência de rendimentos da
ordem de R$ 99.406.730,89. Houve, portanto, o oferecimento à tributação de
74,98% da receita auferida informada pela fonte pagadora.
Somente se admite à dedução do tributo retido na fonte quando as receitas
respectivas integrarem a base de cálculo do referido tributo. Essa é a regra
prevista nos artigos 34 e 57 da Lei no 9.981, de 20 de janeiro de 1995.
Dessa forma, considero adequado considerar somente 74,98% da CSLL retida na
fonte confirmado por via do sistema SCC, ou seja R$ 719.031,83 (R$ 958.990,75
X 74,98%).
Dessa forma, voto pela parcial procedência da manifestação de inconformidade
apresentada, de forma a reconhecer parte do direito creditório litigado no valor de
R$ 719.031,83 para fins de compensações objeto dos autos”.

Da Contribuição Social Retida na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução de Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e da contribuição retida no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e,
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer
meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o
crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal
relatório de demonstrações financeiras do no calendário de 2010 e 2011, análise de
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

reconhecimento de receita 2010, livro razão de 2010, relação de rendimentos e imposto de renda
retido por fonte pagadora e balanço patrimonial 2010 (e-fls. 168/220).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-003.343 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939715/2015-34

formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 364
DF CARF MF
Original